Tribunal: TJDFT
Processo: 0723650-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723650-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO DE RODRIGUES E SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada, uma vez que o recorrente é servidor público, Escrivão da Polícia Civil, recebendo salário líquido de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da lei, ainda mais no Distrito Federal, onde as custas processuais são bastante módicas. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção, salvo pedido de desistência. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora